Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia, apesar de manifestação ministerial favorável à concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.
2. A impetração sustenta ilegalidade da prisão preventiva por ausência de requerimento específico do Ministério Público ou representação da autoridade policial, alegando afronta ao art. 311 do CPP, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal que vedam a decretação de prisão preventiva de ofício após a reforma promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
3. Conquanto o Parquet tenha se manifestado pela imposição de medidas cautelares alternativas, não se configura atuação de ofício pelo Juízo, na medida em que houve provocação judicial válida, sendo legítima a escolha jurisdicional por medida mais gravosa, fundada no poder geral de cautela e em juízo de adequação à gravidade do crime e às circunstâncias do caso concreto, conforme precedentes do STF e STJ.
4. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado mediante grave ameaça contra adolescentes, com emprego de violência verbal intensa, em concurso de agentes, e em plena via pública, além de confessada pelo paciente, cuja atuação demonstra destemor e ousadia criminosa.
5. Embora tecnicamente primário, o paciente ostenta histórico de atos infracionais desde a adolescência, incluindo porte de arma branca e receptação, revelando trajetória de escalada delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, a justificar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
6. Diante das circunstâncias do caso, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, não havendo ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
7. Ordem conhecida e denegada.